Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato imputado ao Secretário de Estado e Economia do Distrito Federal, ao Secretário de Estado da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, consubstanciado na retenção a maior de IRRF realizada pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, com lastro no artigo 55 da Lei Federal no 7.713/88, tendo sido aviada a impetração sob a alegação de necessidade de anulação das retenções realizadas a esse título no percentual de 4,8% (quatro vírgula oito por cento), ou seja, em percentual diverso do estabelecido em aludido dispositivo. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado às autoridades impetradas – Secretário de Estado e Economia do Distrito Federal, Secretário de Estado da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e Subsecretário da Receita do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste às impetrantes e teria sido lesionado. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para as impetrantes, se o divisarem, emendarem a inicial, lastreando a opção que fizeram pela via mandamental com indicação do ato particularizado que praticara cada uma das autoridades impetradas e afetara o direito que as assiste de serem contempladas com a prestação demandada mediante o instrumento que manejam, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator